Tribunal: TJSP
Processo: 0000405-59.2012.8.26.0505
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. Não ocorrência do vício apontado. Decisão suficientemente fundamentada. Inconformismo com a decisão. Meio inadequado. Prequestionamento descabido na espécie.
EMBARGOS REJEITADOS.